Tribunal: CARF
Processo: 18239.005130/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005130/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CARLOS AUGUSTO POSSINHAS NEIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
A homologação judicial do acordo de alimentos não gera efeitos retroativos
para fim de dedução, uma vez que essa pressupõe que ao tempo dos
pagamentos haja título judicial a ampará-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005130/2008-76
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005130/2008-76

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 04/09 em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial informada na declaração de rendimentos do exercício de 2005, ano-
calendário 2004.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 26/07/2008 (fl. 41) e apresentou a
impugnação de fls. 02/03 em 29/07/2008, alegando, em síntese, que foi informado pelo
plantão fiscal que o acordo homologado do divórcio seria dedutível como pensão
alimentícia judicial. Além disso, alegou que desconhece o valor que lhe foi imputado
como rendimento omitido e que a única ação trabalhista que moveu contra a Telemar foi
a de no 01025-2003-049-01-00-2, que foi arquivada em 2003 por improcedência.
O impugnante também alegou que atendeu a intimação dentro do prazo e que nenhum
atraso lhe pode ser atribuído, devendo os valores de multa de ofício e juros de mora ser
eliminados ou reduzidos.
Por fim, argumentou no sentido de que no caso de a lei não dar direito de deduzir
integralmente todas as despesas que teve com os três filhos, obrigado pelo acordo
judicial, enviava cópias dos comprovantes de deduções com plano de saúde, despesas
com dentista e instrução.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO.

PENSÃO

ALIMENTÍCIA

JUDICIAL.

FALTA

DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação do efetivo pagamento dos valores informados na declaração
de rendimentos como dedução a título de pensão alimentícia judicial enseja a
manutenção da infração apurada na notificação de lançamento.
RENDIMENTO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO.
Uma vez não comprovada, por parte do Fisco, a omissão de rendimentos indicada na
notificação de lançamento, não há como subsistir o lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, e reiterando os argumentos de sua Impugnação, no sentido de que o acordo
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005130/2008-76

homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia e despesas com filhos está
comprovado nos autos. Apresenta recibos para demonstrar o pagamento da pensão e o valor total
das despesas com os filhos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Dedução de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
18.599,00. Deste modo, a argumentação do recorrente sobre despesas médicas e despesas com
instrução, formuladas na impugnação e reiteradas no recurso voluntário são matérias estranhas
ao litígio e não serão enfrentadas.
Acerca da dedução da pensão alimentícia, compulsando os autos, verifico que o
recorrente juntou ao recurso os seguintes documentos:

a) Carta de sentença (fl. 71);
b) Sentença de homologação de acordo de divórcio (fl. 72);
c) Petição de acordo de divórcio (fl. 73-75).

A mencionada sentença de homologação é de 2005 e os fatos geradores aqui
autuados referem-se ao ano-calendário de 2004. Contudo, o acordo foi celebrado em 2001,
conforme se verifica da data aposta na petição. Deste modo, conclui-se que o recorrente faria jus
à dedução prevista no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/95 apenas na DAA do exercício de 2006,
nos termos da Súmula CARF n.o 98, ocasião em que seriam apurados os fatos geradores
referentes a 2005. Não obstante, ressalte-se que o referido acordo não prevê o pagamento de
pensão alimentícia, mas sim a assunção de despesas específicas dos filhos menores.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005130/2008-76

Fl. 108
DF CARF MF
Original